Tribunal: TJBA
Processo: 8050882-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050882-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EBEC ESCOLA BAHIANA DE EXPANSAO CULTURAL LTDA Advogado(s): CAROLINA TEIXEIRA RAMOS, SERGIO COUTO DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO – PPI. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS DEVIDAS PELA EXECUTADA QUE DEVEM SER PROPORIONAIS À PARCELA RECONHECIDA. ART. 90, § 1º DO CPC/2015. BÁSE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO E NÃO O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8050882-72.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante EBEC ESCOLA BAHIANA DE EXPANSAO CULTURAL LTDA e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator